Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731057-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ZELUITA SOUZA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 62150367), interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de ZELUITA SOUZA GUIMARAES, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória com pedido de antecipação de tutela, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie o tratamento cirúrgico e todos os materiais necessários indicados pelo médico da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos a seguir (ID 203367572 na origem): Cuida-se de ação em que a autora é portadora de mieloma múltiplo, com uso crônico de corticoides. A parte alega que, após histórico de queda da própria altura, foi constatada fratura vertebral. O médico que lhe acompanha prescreveu como necessário para seu tratamento um procedimento cirúrgico, bem como a autorização de materiais para possibilitar o procedimento. Conta que a requerida negou a cobertura do referido equipamento, por divergência da junta médica instaurada pelo plano de saúde. Assim, requer, em sede de tutela provisória, que a ré seja compelida a autorizar e custear os procedimentos e os materiais solicitados pelo médico assistente. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne à probabilidade do direito da autora, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, consoante documento ID 202193770. A autora anexou aos autos o relatório médico, com a solicitação do procedimento e material vindicados nos autos, bem como a negativa da parte ré em custeá-los, conforme ID 202193775 e 203277468. O perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita dos procedimentos nos estritos termos solicitados pelo médico que o assiste, sob pena de agravamento de seu estado clínico. Desse modo, os procedimentos médicos, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento cirúrgico e todos os materiais necessários indicados pelo médico da autora, conforme relatórios ID 202193773 e 203277468, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a), COM URGÊNCIA, para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E MANDADO. I. A Agravante alega que o objeto da ação na origem consiste no custeio de procedimento cirúrgico de coluna em face de fratura na coluna da Agravada após tombo na sua residência. Afirma que não estão presentes os requisitos para obtenção da tutela, em função da ausência de robustez documental. Isso porque a indicação médica data de março de 2024, em contraste à data de ajuizamento da ação, em 27/06/2024, em um lapso de três meses. Afirma que existe distinção entre urgência e emergência, segundo disposto pelo CFM, bem como a Lei 9.656/98, alegando que a fratura não compromete a vitalidade da paciente. A Agravante argumenta que a junta médica é legitima e imparcial para analisar o quadro da Agravada, ao tempo em que alega ser necessário observar o critério do cálculo atuarial em face dos riscos assumidos, a exemplo de assistência para situações não previstas no contrato. Para tanto, entende ser necessária produção de prova pericial, o que seria incompatível com a tutela deferida na origem. Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a cirurgia não possui urgência, ao tempo em que é imprescindível a perícia técnica para aferir a efetiva necessidade da intervenção a Agravada. Afirma que dispenderá recursos vultuosos, sem ao menos a certeza se efetivamente necessária, e, no êxito defensivo, o alto custo dispendido dificilmente será reavido. Requer que as intimações do Diário Oficial Eletrônico sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. O pagamento de custas de preparo foi efetuado (ID 62150375). Em despacho constante do ID 62206614, encaminhou-se o feito para elaboração de nota técnica pelo NATJUS, que informou na referida nota que “(...) quaisquer das técnicas cirúrgicas descritas são passíveis de emprego, não sendo imprescindível o uso do sistema Spinejack®”, não considerando o tratamento off label ou experimental, apesar de informar a ausência de demonstração de superioridade em relação aos demais tratamentos. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo, tendo as custas devidamente recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora a Agravante tenha declinado a ausência de concomitância de cumprimento dos requisitos por parte da Agravada, não logrou êxito em declinar com provas mínimas o requisito para sua própria pretensão à concessão de efeito suspensivo, deduzindo sua pretensão apenas em face da impugnação dos requisitos da Agravada. Não estão demonstrados nos autos os requisitos concomitantes para a concessão de efeito suspensivo, na medida em que a Agravante se limita a rebater os fundamentos da concessão da liminar na origem, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ela. Na verdade, faz ilação genérica sobre risco e cálculo atuarial e apesar de informar que subsiste probabilidade do direito, não evidenciou com elementos concretos e constantes dos autos que a manutenção da medida acarretará gravame. A informação acerca do fator de risco em face de cálculo atuarial é elemento-chave para, na origem, bem como em sede de recurso, demonstrar o risco a que se sujeita a Agravante, até mesmo porque, uma vez se tratar de contrato de risco assumido, existe, até então, empenho, por parte da Agravada no pagamento das mensalidades sem que se tenha colacionado aos autos eventuais situações de alto custo. A Nota Técnica do NATJUS, em um primeiro momento de análise, aponta para certa eficácia do tratamento, o que corrobora a possibilidade de sua utilização. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. INDEFIRO o pedido para que as intimações do Diário Oficial Eletrônico sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, tendo em vista a sistemática do PJe. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as Agravadas para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024 09:35:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador